Tribunal: TJDFT
Processo: 0708235-78.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se à indicação da materialidade do fato e à presença de indícios mínimos de autoria ou participação delitivas. Nesta fase, prevalece o princípio in dubio pro societate.
2. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
3. A impronúncia (art. 414 do CPP) só é possível diante da inexistência de indícios de autoria ou materialidade, não sendo hipótese aplicável quando, embora não haja testemunhas oculares, a vítima tenha categoricamente afirmado que reconheceu o acusado como autor do crime em todas as oportunidades que se manifestou.
4. A qualificadora capitulada na denúncia ministerial somente pode ser excluída quando se mostrar descabida ou completamente dissociada das provas constantes dos autos, cabendo aos jurados a análise e valoração pormenorizadas acerca das circunstâncias fáticas descritas na peça acusatória, a quem compete o exame aprofundado da prova com exclusividade.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.